Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-13.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os juros remuneratórios e sua capitalização são abusivos; e (ii) analisar a regularidade da cobrança de tarifa de cadastro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que não se aplica a Lei de Usura às instituições financeiras (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382), admitindo-se revisão dos juros apenas quando demonstrada abusividade concreta em relação à taxa média de mercado (STJ, Tema 27). No caso, os juros remuneratórios contratados não se mostram discrepantes em relação ao mercado, não superando o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central, não comportando redução.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada (STJ, Súmulas 539 e 541), sendo reconhecida a constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001 pelo STF (Tema 33). No contrato, consta previsão expressa de capitalização mensal, o que afasta a alegação de abusividade.
3. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando ocorre no início do relacionamento entre as partes, conforme a Súmula 566 do STJ. No caso em análise, a relação das partes teve início com o contrato em discussão, o que justifica a cobrança da tarifa, cujo valor não se mostra manifestamente excessivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.